Tribunal: TJSP
Processo: 2090149-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para esse fim. Execução. Pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19. Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas de higiene. Paciente portador de HIV em bom estado geral de saúde. Relatório médico.

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para esse fim. Execução. Pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19. Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas de higiene. Paciente portador de HIV em bom estado geral de saúde. Relatório médico. Assistência médica regular. Recomendação no 62/2020 do CNJ. Não violação. Ordem denegada.